Tribunal: CARF
Processo: 10920.721018/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721018/2013-43
ACÓRDÃO
3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do
contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da administração
tributária.
SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

I - DO LANÇAMENTO
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(fls. 803/821), conforme demonstrativo abaixo:

Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Termo de Verificação de
Infração (fls. 824/849), cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
O sujeito passivo tem como objeto a comercialização de veículos novos e usados,
de acessórios para veículos e de autopeças, a prestação de serviços e assistência
técnica em veículos e a comercialização de veículos de terceiros, segundo consta
em seu contrato social.
Verifica-se que o sujeito passivo está submetido ao regime não cumulativo, à
exceção das receitas provenientes das operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda
de veículos novos ou usados, por força do disposto na alínea "c" do inciso VII do
art. 8o da Lei no 10.637/2002 e na alínea "c" do inciso VII do art. 10 da Lei no
10.833/2003.
E em face de o sujeito passivo ter como objeto a comercialização de veículos, bem
como outras atividades relacionadas ao setor automotivo, está submetido à
chamada tributação monofásica do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos da Lei no
10.485/2002.
Mas como o sujeito passivo não é fabricante ou importador dos produtos sujeitos
à tributação monofásica, mas sim comerciante varejista, está no ponto da cadeia
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
3
sujeito à alíquota zero tanto para o PIS/Pasep quanto para a Cofins, nos termos do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.485/2002.
Em resposta à intimação, o sujeito passivo informou as receitas que não foram
tributadas e declaradas em Dacon, e foram contabilizadas nas contas
apresentadas na tabela abaixo, que também apresenta os códigos constantes da
contabilidade transmitida ao Sped:

Conforme exposto, o sujeito passivo está sujeito à tributação de suas receitas
mediante três sistemáticas: as decorrentes da venda de veículos usados são
apuradas pelo regime cumulativo; as oriundas da venda de veículos novos e de
autopeças listadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002 e de pneus e câmaras
de ar têm incidência monofásica e alíquota diferenciada (zero por cento); e as
demais estão sujeitas à regra geral da não cumulatividade.
Considerando que as informações trazidas pelo sujeito passivo demonstram que
as contas 71102001, 71102005, 71102010, 71102015 e 71102018 não registram a
venda de veículos usados ou novos, nem de autopeças, pneus ou câmaras de ar,
conclui-se que as receitas nelas contabilizadas incidem na regra geral do regime
não cumulativo.
Pode-se constatar que as contas 71102001 - INCENTIVOS (7011 INCENTIVOS -
2010101 - VEÍCULOS NOVOS), 71102005 - BÔNUS RECEBIDO (7012 BÔNUS
RECEBIDO - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS) e 71102015 - OUTROS CRÉDITOS (7014
OUTROS CRÉDITOS - 2010501 - ADMINISTRAÇÃO) tratam de operações
semelhantes e, portanto, podem ser analisadas em conjunto. Na primeira, são
contabilizadas as premiações recebidas pelo atingimento dos objetivos/metas de
vendas de veículos novos; na segunda, os bônus creditados pela montadora
relativos aos emplacamentos realizados; e, na última, os prêmios da Política PQT –
Prêmio da Qualidade Total, que são calculados com base no número de veículos
vendidos. Ou seja, as contas contábeis 71102001, 71102005 e 71102015 foram
utilizadas para registrar operações atinentes a prêmios e bônus relacionados ao
número de veículos vendidos.
Conclui-se que as receitas auferidas pelo sujeito passivo oriundas de bônus e
prêmios recebidos pelo alcance de metas na venda de veículos novos
contabilizadas nas contas 71102001, 71102005 e 71102015 estão sujeitas à
tributação pelo PIS/Pasep e pela Cofins e não podem ser excluídas da base de
cálculo desses tributos, conforme disposto nas Leis no 10.637/2002 e n°
10.833/2003.
Quanto à conta 71102010 - RETORNO DE PROPAGANDA (7013 RETORNO DE
PROPAGANDA - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS), em que são contabilizados os
valores recebidos da montadora a título de reembolso de parte das despesas
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
4
efetuadas com publicidade/propaganda, conclui-se que, assim como os bônus e
prêmios, os recebimentos provenientes de reembolso de despesas - nesse caso as
de propaganda -
constituem-se em receita do sujeito passivo e, consequentemente, devem ser
incluídos na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Sobre a conta 71102018 - RETORNO FINANCIAMENTO (7018 RETORNO
FINANCIAMENTO - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS), verifica-se que são
contabilizados os valores recebidos de instituições financeiras a título de retorno
por conta dos financiamentos intermediados pelo sujeito passivo.
Em função da natureza dos rendimentos obtidos pelo sujeito passivo
contabilizados nessa conta, infere-se que também não poderiam ter sido
excluídos da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que se referem a
serviços prestados às instituições financeiras e, como tal, subsumem-se à
incidência desses tributos.
Com efeito, por conta da intermediação entre o adquirente do financiamento do
veículo e a instituição financeira o sujeito passivo recebe comissão. Trata-se,
portanto, de serviço prestado e remunerado, cuja contraprestação compõe a
receita bruta, conforme estabelecido no art. 1o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Conclui-se, assim, que as receitas escrituradas nas contas 71102001 -
INCENTIVOS (7011 INCENTIVOS - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS), 71102005 -
BÔNUS RECEBIDO (7012 BÔNUS RECEBIDO - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS),
71102010 - RETORNO DE PROPAGANDA (7013 RETORNO DE PROPAGANDA -
2010101 - VEÍCULOS NOVOS), 71102015 - OUTROS CRÉDITOS (7014 OUTROS
CRÉDITOS
-
2010501
-
ADMINISTRAÇÃO)
e
71102018
-
RETORNO
FINANCIAMENTO (7018 RETORNO FINANCIAMENTO - 2010101 - VEÍCULOS
NOVOS) são integrantes da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins e foram
excluídas indevidamente pelo sujeito passivo. Em consequência, esses valores
foram objeto de lançamento de ofício.
Em decorrência da constituição do crédito tributário, foi efetuado o lançamento
da multa de ofício de 75 %, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996, e dos
juros de mora com base no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 09/04/2013 (fl. 822), a Interessada apresentou, em
06/05/2013, a impugnação (fls. 854/873) e documentos anexos, para alegar, em
síntese e fundamentalmente, o seguinte:
Da Suspensão de exigibilidade do crédito tributário
A Impugnante requer, em primeira preliminar, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
5
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Alega que não houve erro da Requerente na avaliação das normas que regem
suas operações, conforme afirmação do Auditor Fiscal.
Sustenta a violação ao princípio do não confisco, ao lançar de ofício o valor
apurado com multa de 75 % (art. 150, inc. IV, da Constituição Federal). Cita
doutrina e o art. 145 da Constituição Federal, para defender que o tributo deve
incidir sobre uma parcela do patrimônio ou renda do contribuinte, e não sobre
sua totalidade, ou que comprometa a sua atividade econômica, ou ainda, que
absorva todo o seu patrimônio, em respeito a capacidade econômica ou
contributiva do contribuinte.
Conclui que:
Em vista do que acima se detalha e fundamenta, não há outra ação a ser
tomada pelo D. Julgador a não ser a de determinar a nulidade do referido
feito fiscal in totum, considerando o combatido Auto de Infração em
referência definitivamente cancelado, pelo que preliminarmente, pugna em
segunda preliminar, a REQUERENTE.
Dos Fundamentos de Mérito
Defende que as receitas que ampararam a autuação fiscal são receitas eventuais,
que não podem ser classificadas como Receita Operacional Bruta. Entende que o
fundamento legal para a determinação da base de cálculo das contribuições em
questão, independentemente do seu regime de apuração, é a que se apresenta
através do Regulamento da Contribuição para o PIS e da Cofins, o Decreto no
4.524/2002, que tem sua origem na Lei no 9.718/1998.
Busca definição de Receita Bruta no Decreto no 3000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) e na Lei no 6.404/1976 para alegar que classifica-se como
Receita Bruta apenas o faturamento proveniente das vendas advindas da
atividade operacional da empresa, ou seja, as receitas eventuais e advindas de
atividades não operacionais não são faturamento e não se classificam como
Receita Bruta. Defende que as receitas que ampararam a autuação fiscal são
receitas eventuais, que não podem ser classificadas como Receita Operacional
Bruta. Entende que o fundamento legal para a determinação da base de cálculo
das contribuições em questão, independentemente do seu regime de apuração, é
a que se apresenta através do Regulamento da Contribuição para o PIS e da
Cofins, o Decreto no 4.524/2002, que tem sua origem na Lei no 9.718/1998.
Busca definição de Receita Bruta no Decreto no 3000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) e na Lei no 6.404/1976 para alegar que classifica-se como
Receita Bruta apenas o faturamento proveniente das vendas advindas da
atividade operacional da empresa, ou seja, as receitas eventuais e advindas de
atividades não operacionais não são faturamento e não se classificam como
Receita Bruta.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
6
Das Contas 71102001, 71102005 e 71102015:
Esclarece que as contas em apreço, tratadas como bônus e prêmio, são a
remuneração auferida pela Requerente em vista de vendas de veículos com
transações direto de fábrica, onde este é o único ganho auferido com a venda do
referido veículo.
Entende que referidas receitas têm as alíquotas da Contribuição para o PIS e da
Cofins reduzidas a zero, conforme se observa do inciso II do parágrafo 2o do art.
2o da Lei 10.485/2002. Portanto, tais receitas não estão sujeitas a tributação do
PIS e da Cofins.
Da Conta 71102010:
Aduz que o valor registrado nesta conta – reembolso de gastos com propaganda –
representa gasto antecipado, de modo que não há aumento de riqueza. Como
houve apenas a cobertura de gasto por um terceiro, não há receita após o
reembolso e, via de consequência, não há o que ser tributado.
Destaca que nenhum dos valores podem ser tributados pelas contribuições em
tela, pois se assemelham, e nem reembolso, nem prêmio, nem bônus são
faturamentos correspondentes à Receita Bruta.
Da Conta 71102018:
Argumenta que para o valor registrado nesta conta não há que se falar em
incidência de PIS e Cofins, posto que, como receitas eventuais e de natureza
financeira, não estão abrangidas dentro do campo de incidência dessas
contribuições, pelo fundamentos já citados na presente impugnação.
Ao final, requer:
a. Seja acolhida como resposta pertinente e tempestiva ao referido Auto de
Infração, a presente IMPUGNAÇÃO;
b. Seja considerado o que arguiu em primeira preliminar, sendo efetivada a
suspensão de exigibilidade do suposto crédito tributário, em vista do
presente procedimento administrativo;
c. Seja considerado também o que demonstra em segunda preliminar,
sendo anulado o Auto de Infração em referencia por descumprimento ao
Princípio Constitucional do não Confisco e da Capacidade Contributiva;
d. No mérito seja declarada indevida a suposta obrigação tributária em tela,
pelos elementos e fundamentos legais apresentados, bem assim pelos
elementos documentais, já apensados aos autos do Mandado de
Procedimento Fiscal; e. Por fim, seja encerrado o feito fiscal
correspondente, e declarado o mesmo como indevido, in extenso.
É o relatório.

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
7
Em sessão de 28/01/2020, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 02-097.803):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. PRÊMIOS E BÔNUS SOBRE VENDAS
CONCEDIDOS PELOS FABRICANTES. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Os bônus e prêmios conferidos pelas montadoras de automóveis aos seus
concessionários, em função de vendas realizadas sob determinadas condições,
caracterizam-se como receitas destes últimos e, como tais, sujeitas à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRÊMIOS E BÔNUS OBTIDOS. FATO
GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no 10.485,
de 2002, tendo em vista que as receitas relativas aos prêmios e bônus
relacionados ao número de veículos vendidos não decorrem da operação de
venda realizada pela concessionária, nem integram a operação antecedente de
compra realizada por esta.
REEMBOLSO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime não
cumulativo é a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, o que inclui os valores recebidos a título de reembolso
de despesas.
REVENDEDORAS DE VEÍCULOS. COMISSÕES RECEBIDAS POR FINANCIAMENTOS.
BASE DE CÁLCULO.
As receitas de comissões recebidas de instituições financeiras pelas empresas que
atuam no ramo de comercialização de veículos são decorrentes de sua atividade e
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. PRÊMIOS E BÔNUS SOBRE VENDAS
CONCEDIDOS PELOS FABRICANTES. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Os bônus e prêmios conferidos pelas montadoras de automóveis aos seus
concessionários, em função de vendas realizadas sob determinadas condições,
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
8
caracterizam-se como receitas destes últimos e, como tais, sujeitas à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRÊMIOS E BÔNUS OBTIDOS. FATO
GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no 10.485,
de 2002, tendo em vista que as receitas relativas aos prêmios e bônus
relacionados ao número de veículos vendidos não decorrem da operação de
venda realizada pela concessionária, nem integram a operação antecedente de
compra realizada por esta.
REEMBOLSO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime não
cumulativo é a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, o que inclui os valores recebidos a título de reembolso
de despesas.
REVENDEDORAS DE VEÍCULOS. COMISSÕES RECEBIDAS POR FINANCIAMENTOS.
BASE DE CÁLCULO.
As receitas de comissões recebidas de instituições financeiras pelas empresas que
atuam no ramo de comercialização de veículos são decorrentes de sua atividade e
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em 28/01/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
9
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, não cabe ao CARF decidir pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que, no presente caso, decorre do próprio art. 151, inc. III, do CTN.
E tendo havido a apresentação de preliminares, passo a apreciá-las.

I – Mérito
I.1. – Base de cálculo de débitos do PIS/COFINS
Conforme se fez constar no relatório deste acórdão, a Recorrente é uma empresa
optante pelo lucro real, que exerce a atividade de distribuição autorizada (concessionária) de
veículos, também atuando na comercialização de veículos usados, suas partes e peças, além da
prestação de serviços veiculares.
Desta forma, suas receitas são tributadas da seguinte forma:

(a) Regime concentrado ou alíquota zero, nas operações de venda de veículos
novos e de autopeças listadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002, e nas
vendas de pneus e câmaras de ar;
(b) Regime cumulativo na venda de veículos usados, ou dos veículos usados
recebidos como parte do pagamento de veículos novos, conforme previsto no
art. 8o, inc. VII, “c”, da Lei no 10.637/2002, e art. 10, inc. VII, “c”, da Lei no
10.833/2003
(c) Regime não cumulativo, para as demais hipóteses.

Tendo-se isso por premissa, passa-se a analisar as receitas que foram objeto de
litígio.

I.1.A. – Receitas das Contas 71102001 (7011 INCENTIVOS - 2010101 - VEÍCULOS
NOVOS), 71102005 (7012 BÔNUS RECEBIDO - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS) e 71102015 (7014
OUTROS CRÉDITOS - 2010501 - ADMINISTRAÇÃO)
Relativamente a esse tópico, a Recorrente alega que a todas as contas contábeis
envolvidas registravam as únicas remunerações auferidas pela empresa nas operações de “vendas
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
10
diretas da fábrica”, isto é, naquelas onde atuava como mero intermediador na relação comercial
direta entre a montadora e o cliente final PJ.
Dentro desse específico contexto, admite que os ingressos deveriam ser
registrados como receitas, mas que, por força do que dispõe o art. 2o, §2o, inc. II, da Lei no
10.485/2002, essas seriam tributadas à alíquota zero.
Isto é o que se pode identificar no seguinte trecho da peça recursal:

29. As contas em apreço, tratadas como bônus e prêmio, são a remuneração
auferida pela REQUERENTE, em vista de vendas de veículos com transações,
direto de fábrica, onde este é o único ganho auferido com a venda do referido
veículo.
30. Estas receitas tem a alíquota das Contribuições para o PIS e a COFINS,
reduzidas a zero, conforme se observa do inciso II, do parágrafo 2o do artigo 2o da
Lei 10.485/2002, assim descrito. (...)
31. Em vista também desta determinação, tais receitas não estabelecem débitos a
título das contribuições para o PIS e a COFINS.

De fato, o mencionado dispositivo legal estabelece a alíquota zero às receitas
vinculadas a esse específico tipo de operação, desde que respeitados os limites de remuneração
previstos em lei. Contudo, isso só se aplicaria se, de fato, as provas existentes nos autos fossem no
sentido de confirmar a situação fática alegada pela empresa em sua defesa processual.
Todavia, ao se verificar as respostas dadas pela contribuinte durante a fase de
fiscalização (relatadas no TVF à fl. 829), o que se identifica é que as mencionadas contas se
referiam ao pagamento de prêmios/bônus, todos vinculados ao desempenho comercial da
empresa na venda de veículos novos, não havendo qualquer menção à operação de “vendas
diretas”.
É o que se pode constatar logo abaixo:

7011 INCENTIVOS - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS Os lançamentos efetuados nesta
conta contábil são relacionados às premiações recebidas por parte da Peugeot,
chamados de IPC - Índice Performance Comercial, que é recebido mensalmente
ao alcançar os objetivos/metas de vendas de Veículos Novos que constam nas
Políticas apresentadas às concessionárias via Circular.
7012 BÔNUS RECEBIDO - 2010101 - VEÍCULOS NOVOS Os lançamentos efetuados
nesta conta contábil são os valores de bônus creditados pela montadora relativos
aos emplacamentos realizados. (...)
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
11
7014 OUTROS CRÉDITOS - 2010501 - ADMINISTRAÇÃO Os lançamentos efetuados
nesta conta contábil são os valores recebidos da Peugeot quando cumpridos os
critérios estabelecidos na Política do PQT Prêmio da Qualidade Total. Os valores
são calculados com base no número de veículos vendidos, os valores unitários
também são definidos pela Peugeot.

Observe-se que as afirmações feita em fase de fiscalização pela própria empresa só
poderia ser afastada se, na fase de apresentação de sua defesa, apresentasse esclarecimentos e
documentos em que demonstrasse a existência de equívoco nas declarações, uma vez que, no
caso de apresentação de fato modificativo, a legislação processual atribui o ônus probatório ao
acusado (cf. art. 373, inc. II, CPC). Como isso não ocorreu, tem-se que a Recorrente não se
desincumbiu de seu ônus probatório, devendo prevalecer como realidade fática o quanto
afirmado anteriormente.
Relativamente à fundamentação apresentada pela DRJ, no sentido de que essas
específicas verbas tinham a natureza de receita bruta (cf. art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977) e
que, por isso, deveriam integrar a base de cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo (cf. art. 1o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), a Recorrente não apresentou defesa específica – limitando-se
à alegação genérica de que seriam receitas eventuais, o que não condiz sequer com o contexto
fático não comprovado –, razão pela qual se conclui que anuiu com a tese apresentada no acórdão
recorrido, dentro do cenário que ali foi apresentada.
Desta forma e sob os fundamentos aqui apresentados, mantenho a decisão da DRJ
para este ponto recursal.

I.1.B. – Receitas da Conta 71102010 (7013 RETORNO DE PROPAGANDA - 2010101 -
VEÍCULOS NOVOS)
Para a Conta 71102010, a Recorrente faz suscinta defesa, alegando apenas que se
trata de recuperação de despesas de publicidade, incorridas na divulgação da marca da
montadora de veículos para, assim, adotar a tese de que a recomposição patrimonial não
ensejaria o reconhecimento de receita e, portanto, incorreta seria a tributação desses valores pelo
PIS/COFINS não cumulativo.
É o que se verifica no seguinte trecho de sua peça processual:

32. Também, para o valor auferido e registrado nesta conta – reembolso de
gastos com propaganda – o que se fundamentou por primeiro, já é base suficiente
para sua não tributação pelas Contribuições para o PIS e a COFINS, entretanto,
neste caso há também uma especificidade a ser apontada.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
12
33. O termo reembolso depreende um gasto antecipado, ou seja, alguém assume
o pagamento de determinada despesa que é de outrem, e este outrem em
momento posterior, reembolsa o valor.
34. Observa-se com cristalina clareza, que não há aumento de riqueza, ninguém
aufere nada, sendo que apenas houve a cobertura de gasto por um terceiro, que
após e reembolsado, destarte, não há receita, por via de consequência não há o
que ser tributado.
35. Outro aspecto a se levar em conta, diz respeito a definição dada pela própria
autoridade fiscalizadora, que assim descreve as fls. 13 : “...o que demonstra que o
recebimento de prêmios e bônus se assemelha ao reembolso de despesas de
propaganda.”, destarte nenhum dos valores pode ser tributado pelas
Contribuições em tela, pois se assemelham e, nem reembolso, nem prêmio, nem
bônus, são faturamentos componentes da Receita Bruta, assim não tributados.

Por sua vez, a DRJ entendeu que tais verbas de “reembolso” teriam a natureza
jurídica de “recuperação de despesas” (que é a mesma tese adotada pela fiscalização), isto é, de
cobertura, por parte da montadora, de despesas que seriam próprias da concessionária, tendo
feito menção ao art. 44, inc. III, do RIR/1999, para sustentar a posição de que tais ingressos eram
receitas operacionais e que, portanto, deveriam ter se sujeitado à tributação pelo PIS/COFINS.
Para que a tese apresentada pela Recorrente tivesse a mínima chance de prosperar,
seria necessário que a contribuinte apresentasse provas de que as verbas por si recebidas
decorriam de acordo de compartilhamento de custos havido com a montadora, onde uma parte
do valor pago à agência de publicidade representaria custo de terceiro e que, por isso, era
posteriormente reembolsado.
Todavia, como não houve a apresentação de provas nesse sentido, fica impossível a
este Julgador determinar se o valor recebido tinha a natureza jurídica de reembolso ou se,
eventualmente, representava mais do que isso, com a montadora bancando as despesas da
própria concessionária, sendo uma espécie de “prêmio”, tal como acusou a fiscalização.
Se houvesse a apresentação de provas que comprovassem a existência de rateio,
haveria precedentes deste CARF a sustentar a posição, conforme exemplo trazido a seguir:

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE
DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingresso financeiro em um
contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável
para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva
dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos
precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
13
tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas
compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em
valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim
contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável,
sendo mera recomposição do estado patrimonial.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
11080.730216/2016-42. Acórdão no 3402-011.075. Pub. 31/10/2023)

Desta forma, como a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (de
demonstração de fato impeditivo/modificativo), entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida.

I.1.C. – Receitas da Conta 71102018 (7018 RETORNO FINANCIAMENTO - 2010101 -
VEÍCULOS NOVOS)
Em declaração suscinta, a Recorrente alega que a Conta 71102018 registrava
receitas eventuais e de natureza financeira e que, por esse motivo, não poderiam ser incluídas na
base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo:

36. Também, para o valor auferido e registrado nesta conta não há que se falar
em incidência de PIS e COFINS, posto que, como receitas eventuais e de natureza
financeira, não estão abrangidas dentro do campo de incidência destas
Contribuições, pelos fundamentos já citados na presente.

De acordo com o que foi apurado pela fiscalização, a mencionada conta registrava
as verbas pagas pelas instituições financeiras, as quais assim procediam para remunerar a
intermediação feita pela contribuinte na conclusão dos contratos de financiamento veicular.
Tratava-se, portanto, de prestação de serviços de intermediação e não de receita financeira.
Quanto à eventualidade, tem-se, primeiro, que não se tratava de receita eventual,
pois a venda de veículos financiados é atividade reconhecidamente comum e, ainda que fosse essa
a realidade, essa tese não é suficiente a exclusão desses valores da base de cálculo do PIS/COFINS
não cumulativo, pois, de acordo com o art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, as
contribuições incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Portanto e sob esses fundamentos, mantenho a decisão da DRJ.

I.2. – Prescrição intercorrente
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
14
Alega a Recorrente que a demora na realização dos atos processuais que resultaram
na decisão recorrida teria resultado em prescrição intercorrente, apontando como fundamento
legal o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
Diante do cenário apresentado (onde não há discussão de multa de natureza
aduaneira), tem-se a atração da incidência da tese vinculante trazida pela Súmula CARF no 11,
segundo a qual “não se aplica a prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal”.

I.3. – “Nulidade do auto de infração” por imposição da multa de ofício de 75%
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo porque, em seu entendimento,
a aplicação da multa de ofício de 75%, confundindo-se, portanto, quanto à natureza de seu ponto
recursal, que não se trata de preliminar, mas de ponto de mérito recursal.
Para a defesa de sua tese, a Recorrente se limita a utilizar argumentos de índole
constitucional para, assim, buscar o afastamento da legislação que prevê a mencionada multa. É o
que se verifica no seguinte trecho de sua peça recursal:

12. Observa-se, que há efetivo entendimento de que a aplicação de multa
excessiva é geradora de confisco, e embora tenha o D. Relator afirmado não
poder acolhê-la em seu voto, seu conhecimento é evidente, assim não poderia o
D. Auditor Fiscal agir como se desconhecesse tal fato, e assim configura-se o
Confisco no Lançamento Fiscal combatido, o que lhe determina nulidade, e que
embora tendo citado o D. Relator, inexistir legislação que lhe atribua eficácia
normativa, tal está amparado constitucionalmente.
13. Assim a tratativa dada ao tema em tela pelo D. Auditor Fiscal, inclusive
aplicando multa de 75,00% (setenta e cinco por cento) do valor equivocadamente
apurado, caracteriza-se a ocorrência de confisco, pois quer o mesmo garantir ao
Estado, valores de tributos não devidos, com a aplicação de multa, deveras
excessiva, o que torna a prática ainda mais grave, visto que o confisco é
constitucionalmente defeso, e assim repisa-se seus termos impeditivos, conforme
se depreende do disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que determina:
(...)
14. Outra determinação de nossa Lei Maior deve ser trazida a tona, e assim
vejamos o que estabelece o parágrafo primeiro do Artigo 145:
(...)
15. A capacidade econômica, citada no diploma legal quer dizer, capacidade
contributiva do contribuinte, devendo o tributo incidir sobre uma parcela do seu
patrimônio ou renda, e não sobre sua totalidade, ou que comprometa a sua
atividade econômica, ou ainda, que absorva todo o seu patrimônio, in fine, não
pode o Estado exigir, ou querer para si o que não lhe pertence. Ives Granda
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.045 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721018/2013-43
15
Martins em “Breves Comentários sobre a Capacidade Contributiva” publicado em
Revista Dialética do Direito Tributário, Vol. 10 diz:
(...)
16. Em vista do que acima se detalha e fundamenta, não há outra ação a ser
tomada por este E. Conselho a não ser a de determinar a nulidade do referido
feito fiscal in totum, considerando o combatido Auto de Infração definitivamente
cancelado, pelo que, também preliminarmente, pugna a REQUERENTE.

Diante desse quadro, aplica-se a Súmula CARF no 02, resultando no não
conhecimento desse ponto recursal.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 930
DF CARF MF
Original